Tribunal: TJBA
Processo: 0500764-04.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500764-04.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANA MARIA ZANIBONI BONIFACIO Advogado(s): CAMILA TRABUCO DE OLIVEIRA APELADO: POSTOS RENASCER LTDA. Advogado(s):JORGE LUIZ MATOS OLIVEIRA, MOACYR MONTENEGRO SOUTO JUNIOR, ADRIELLE DE FARIAS CAMILO DA HORA MARQUEZ, ANDRE LOPES SALES ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. PACTO COMISSÁRIO. NULIDADE ABSOLUTA. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de despejo e cobrança de aluguéis, ao reconhecer que o contrato de locação comercial de um posto de combustíveis consistia em negócio jurídico simulado para encobrir empréstimo financeiro com juros usurários e garantia real vedada (pacto comissório). II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão saneadora que admitiu a legitimidade ativa impede a análise posterior da validade do contrato (preclusão); (ii) verificar se o conjunto de indícios (preço vil, datas coincidentes e percentuais de juros) comprova a simulação do negócio; (iii) definir se a participação da parte ré no ato impede o reconhecimento da nulidade (alegação da própria torpeza); (iv) avaliar se a remessa de peças ao Ministério Público extrapolou os limites da lide. III. Razões de decidir 3. Preliminar de preclusão: A decisão que reconhece a legitimidade ativa com base na teoria da asserção não impede que o magistrado, após a instrução, declare a nulidade do contrato. A legitimidade processual (plano do processo) não se confunde com a validade do negócio jurídico (plano do direito material), matéria de ordem pública insuscetível de preclusão. 4. A simulação pode ser demonstrada por prova indiciária quando há elementos convergentes, como o preço vil na suposta venda do imóvel (cerca de 5% do valor de mercado), a celebração simultânea da locação e a fixação de aluguel em valor que corresponde exatamente a taxas de juros de mercado informal. Somam-se a esses fatores a ausência de registro da transferência na matrícula do bem, a falta de comprovação bancária do efetivo desembolso do montante pela apelante e o indício de existência de um modus operandi familiar, confirmado pela confissão da autora de que o negócio foi articulado por seu genitor, evidenciando a sua condição de interposta pessoa para ocultar a atuação de terceiro em práticas de usura. 5. No Código Civil de 2002, a simulação gera nulidade absoluta, podendo ser arguida por qualquer das partes, inclusive contra a outra, conforme o interesse social de reprimir o ilícito e a usura (Enunciado 294 da IV Jornada de Direito Civil). 6. Reconhecida a nulidade da locação, o despejo torna-se juridicamente impossível, devendo eventual crédito decorrente do empréstimo (mútuo) ser buscado em via própria para respeitar os limites do pedido inicial. 7. A remessa de peças ao Ministério Público é um dever funcional do magistrado ao encontrar indícios de crime de ação pública, possuindo natureza administrativa e não de provimento jurisdicional de mérito. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminar rejeitada e recurso não provido. Tese de julgamento: "1. A nulidade por simulação é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida pelo magistrado mesmo após o saneamento do processo, por se tratar de plano de validade do negócio jurídico. 2. A existência de fortes indícios, como preço vil e juros disfarçados de aluguel, autoriza o reconhecimento de simulação, vício que pode ser alegado por qualquer um dos contratantes." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 167, 169 e 1.428; CPC, arts. 141, 373, II, e 492; CPP, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 3092733, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 05.02.2026; STJ, AgInt no AREsp nº 520790, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24.10.2022; Enunciado nº 294 da IV Jornada de Direito Civil. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0500764-04.2019.8.05.0080, em que é apelante ANA MARIA ZANIBONI BONIFACIO e apelado(s) POSTOS RENASCER LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.